Tribunal: TJES
Processo: 0041157-33.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041157-33.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARCELORMITTAL TUBARAO COMERCIAL S.A.

APELADO: CARLOS ENGELBERG MORAES SOBRINHO e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À DECADÊNCIA, À ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, À INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM, À POSSE DOS EMBARGADOS E AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por ArcelorMittal Brasil S. A. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes embargos de terceiro, para declarar a nulidade da penhora incidente integralmente sobre imóvel em condomínio objeto de adjudicação, bem como majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa. A embargante sustentou omissões relativas às datas relevantes para a decadência, à inadequação dos embargos de terceiro após a assinatura da carta de adjudicação, à alegada existência de dois imóveis com situações registrais distintas, à ausência de prova de posse por dois embargados e ao pedido subsidiário de limitação da desconstituição da penhora à fração ideal dos coproprietários não devedores, com pedido de prequestionamento e, eventualmente, efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao apreciar a decadência, a adequação da via eleita, a configuração do bem constrito, a legitimidade possessória dos embargados e o pedido subsidiário formulado na apelação; e (II) estabelecer se os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório a justificar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto fático-probatório sob pretexto de integração do julgado.

O acórdão enfrentou de modo suficiente a prejudicial de decadência, ao indicar a diligência do Oficial de Justiça em 07-06-2010 como marco da turbação da posse e ao consignar que os embargos foram opostos quase cinco anos após a assinatura da carta de adjudicação, sendo desnecessária a reprodução numérica exaustiva de todas as datas para a compreensão da ratio decidendi. Além disso, o art. 1.025 do CPC supre a finalidade de prequestionamento invocada pela embargante.

O acórdão apreciou expressamente a preliminar de inadequação da via eleita e a rejeitou com fundamento na instrumentalidade das formas, na natureza do pedido de desconstituição de constrição judicial viciada desde a origem e na adequação dos embargos de terceiro para essa finalidade, independentemente da expedição da carta de adjudicação, sem necessidade de ação petitória autônoma. O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um os precedentes invocados pela parte quando apresenta fundamento jurídico autônomo e suficiente.

Não há omissão quanto à alegada existência de dois imóveis distintos, porque os documentos do processo revelam uma única gleba contínua, informalmente subdividida entre herdeiros, com matrícula única n. 27.804, na qual constam quatro transmissões hereditárias correspondentes a 1/4 do total para cada coproprietário. O prédio voltado para a Avenida Marechal Campos integra esse mesmo complexo imobiliário e não constitui unidade autônoma com registro independente.

O acórdão examinou a legitimidade de Hedi e Carlos para a oposição dos embargos de terceiro ao adotar a teoria da composse indireta entre coproprietários, segundo a qual a posse direta exercida por um condômino aproveita aos demais e lhes confere legitimidade para a defesa do patrimônio comum, independentemente da demonstração individual de atos materiais de ocupação.

Não há omissão quanto ao pedido subsidiário de preservação da penhora sobre a fração ideal do executado, porque a negativa integral de provimento à apelação abrange a rejeição de todos os pedidos nela formulados, inclusive os subsidiários. Ademais, a premissa adotada pelo acórdão, de proteção possessória do patrimônio comum e de impossibilidade de constrição da integralidade do bem condominial por dívida exclusiva de um coproprietário, afasta logicamente a manutenção parcial da penhora nos termos postulados pela embargante.

A multa por embargos manifestamente protelatórios não se aplica quando não há demonstração inequívoca de intuito procrastinatório, especialmente porque as alegações guardam relação com o propósito de prequestionamento para eventual interposição de recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito e somente cabem para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as questões juridicamente relevantes, ainda que não enumere de forma exaustiva todos os elementos fáticos ou não rebata individualmente todos os precedentes invocados pela parte. 3. Em bem submetido a condomínio, a posse direta exercida por um coproprietário projeta posse indireta aos demais e lhes assegura legitimidade para opor embargos de terceiro em defesa do patrimônio comum. 4. A negativa integral de provimento ao recurso abrange a rejeição dos pedidos subsidiários logicamente incompatíveis com a fundamentação adotada. 5. O prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC afasta a alegação de omissão fundada apenas na necessidade de viabilizar recurso às instâncias superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC/1973, art. 1.048; CPC, art. 277; CC, art. 1.199.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0041157-33.2010.8.08.0024.

EMBARGANTE: ARCELORMITTAL TUBARÃO COMERCIAL S. A.

EMBARGADOS: CARLOS ENGELBERG MORAES SOBRINHO, HEDI ENGELBERG MORAES E CESAR COSME ENGELBERG MORAES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ArcelorMittal Brasil S. A. em face do venerando acórdão id 16900207, por meio do qual este Colegiado, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação pela embargante interposto contra a respeitável sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por Carlos Engelberto Moraes Sobrinho, Hedi Engelberto Moraes e Cedar Cosme Engelberto Moraes em face da ação de execução n. 1098530-25.1998.8.08.0024, determinando a nulidade da penhora que recaiu integralmente sobre imóvel em condomínio objeto de adjudicação, e majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

De saída, cumpre assinalar que o recurso integrativo possui fundamentação vinculada e destina-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão acerca da qual devia pronunciar-se o órgão julgador ou corrigir erro material. Não se presta, por isso mesmo, à rediscussão do mérito já decidido nem à reapreciação do conjunto fático-probatório sob a roupagem de pretensa integração do julgado. Tal premissa metodológica é especialmente importante no caso concreto, em que a parte embargante, a pretexto de apontar omissões, busca, em verdade, infirmar a linha racional adotada pelo acórdão recorrido para manter a procedência dos embargos de terceiro.

A evidencia, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida no venerando acórdão recorrido, na medida em que o julgado enfrentou, de forma completa e analítica, todos os pontos juridicamente relevantes suscitados no recurso de apelação, sendo as alegações da embargante expressão de inconformismo com o resultado do julgamento, e não indicação de genuínos vícios declaratórios.

Para a exata compreensão do que ora se decide, é necessário recapitular, em síntese, o que foi efetivamente julgado. O venerando acórdão recorrido apreciou três núcleos de controvérsia: (I) a prejudicial de decadência dos embargos de terceiro, fundada no art. 1.048 do CPC/1973; (II) a preliminar de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita apos a expedição da carta de adjudicação; e (III) o mérito propriamente dito, envolvendo a prova da posse e a impossibilidade de a penhora incidir sobre a integralidade de bem em condomínio por dívida exclusiva de um dos coproprietários. Em relação a todos esses pontos, a fundamentação foi analítica, coesa e suficiente, não se identificando lacuna decisória que autorize o manejo dos embargos declaratórios.

A embargante sustenta que o venerando acórdão incorreu em omissão ao não fixar expressamente as datas dos principais atos processuais vinculados a questão da decadência, a assinatura da carta de adjudicação em 16-01-2006, a diligência do Oficial de Justiça em 07-06-2010 e o ajuizamento dos embargos em 16-12-2010, o que, segundo alega, seria indispensável para que o colendo Superior Tribunal de Justiça pudesse requalificar juridicamente os fatos sem incorrer no óbice da Sumula n. 7 daquela Corte.

A alegação não merece prosperar. O venerando acórdão enfrentou a questão da decadência de forma substancial e analítica, enunciando os pressupostos fáticos que sustentam a conclusão adotada. Nesse sentido, o julgado menciona expressamente a data da diligência do Oficial de Justiça, 07 de junho de 2010, qualificada como o marco fático da turbação da posse, e consigna que os embargos foram opostos “quase cinco anos apos a assinatura da Carta de Adjudicação”, enunciado que, por implicação lógica inequívoca, situa cronologicamente a adjudicação no início do ano de 2006. Os elementos temporais do caso estão contemplados na cadeia argumentativa do julgado, ainda que não tenham sido expressos em formato numérico na sequência em que a embargante pretendia vê-los fixados.

A jurisprudência é assente no sentido de que não há omissão quando o tema foi enfrentado e o fundamento é suficiente para a compreensão da
ratio decidendi
, ainda que o julgado não haja enumerado com precisão absoluta cada elemento fático subjacente a controvérsia. A ausência de consignação explícita das datas em formato numérico não constitui, por si só, omissão sanável por via de embargos declaratórios; traduz, quando muito, uma imprecisão descritiva que não compromete a integridade lógica do julgado nem impede a compreensão do quadro fático pelo órgão superior. Registre-se, ademais, que o prequestionamento ficto, admitido pelo Superior Tribunal de Justiça para as hipóteses em que os embargos de declaração são rejeitados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, supre a finalidade anunciada pela embargante. Rejeito, pois, esta primeira alegada omissão.

Sustenta a embargante que o venerando acórdão omitiu-se ao não explicitar que o art. 277 do CPC não poderia ser invocado com o objetivo de preencher condição de ação ausente por ocasião da propositura dos embargos de terceiro, e que, após assinada a carta de adjudicação, a via adequada seria a ação petitória ordinária, e não os embargos de terceiro, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que teria sido ignorada.

Tampouco esta alegação tem fundamento. O venerando acórdão enfrentou direta e expressamente a preliminar de inadequação da via processual, rejeitando-a com fundamento na instrumentalidade das formas, na natureza do pedido deduzido pelos embargantes, desconstituição de constrição judicial reputada viciada desde a origem, e na adequação dos embargos de terceiro como instrumento processual especifico para essa finalidade, “independentemente da expedição da carta de adjudicação, sendo desnecessária ação autônoma petitória.” A decisão adotou posição jurídica clara, coerente e devidamente motivada, ao assentar que condicionar o exercício do direito dos embargantes a propositura de ação anulatória autônoma, mais complexa e demorada, representaria ônus desproporcional contrário ao princípio da instrumentalidade das formas, mormente quando a nulidade da penhora, no que se refere a sua extensão, era patente.

O fato de o julgado não haver rebatido, um a um, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pela apelante não configura omissão. O magistrado não está obrigado a contrapor, ponto a ponto, cada precedente colacionado pelas partes, bastando que apresente fundamento jurídico autônomo e suficiente para a conclusão adotada, o que, no caso, indubitavelmente foi feito. A divergência entre a posição jurisprudencial invocada pela embargante e aquela adotada pelo venerando acórdão é questão de mérito recursal, insusceptível de reexame pela via dos embargos declaratórios. Rejeito, também, esta segunda alegada omissão.

A embargante sustenta que o venerando acordão teria incorrido em omissão ao fundar a sua conclusão na Certidão da Matrícula de fls. 36-7, supostamente referente apenas ao lote da Rua Lauro Faria Santos, ignorando que a constrição judicial teria atingido também um segundo imóvel autônomo, o prédio comercial de três pavimentos situado na Avenida Marechal Campos, n. 533, de titularidade exclusiva do executado Cicero Engelberg Moraes, tratado indevidamente pelo julgado como parte integrante de um único complexo condominial.

Esta alegação, conquanto formulada com aparente densidade técnica, não encontra respaldo nos autos. A inspeção dos documentos que integram o processo físico digitalizado revela que o conjunto imobiliário
sub judice
constitui uma única gleba continua, com frente para a Av. Marechal Campos e fundos para a Rua Lauro Faria Santos, informalmente subdividida entre os quatro herdeiros dos espólios de Maria Engelberg Moraes e Celso Engelberg Moraes. A planta de situação constante de fl. 38 dos autos demonstra, de forma inequívoca, que o conjunto imobiliário objeto da constrição judicial corresponde a um único corpo físico, subdividido de fato em quatro seções equivalentes atribuídas, respectivamente, a Carlos (seção C), Celso (seção B), Cesar (seção A) e Cicero (seção D), cada qual com 155,25 m2, perfazendo o total de 625 m2. O prédio comercial voltado para a Av. Marechal Campos e parte construtiva desse mesmo corpo imobiliário, e não constitui unidade dotada de matrícula autônoma e registro independente.

A Certidão da Matrícula n. 27.804 (fls. 36-7), lavrada perante o Cartório de Registro de Imóveis Castello, Livro Registro Geral n. 2, da Segunda Zona de Vitoria, confirma essa conclusão ao registrar, de forma explícita, as quatro transmissões hereditárias do imóvel, cada uma correspondente a 1/4 do total avaliado em Cr$ 3.000.000,00, realizadas em favor de Carlos Engelberg Moraes Sobrinho (R-1-27.804), Cesar Cosme Engelberg Moraes (R-2-27.804), Cicero Engelberg Moraes (R-3-27.804) e Celso Engelberg Moraes Filho (R-4-27.804). Note-se que o assento registral de Celso Engelberg Moraes Filho indica como endereço de residência do adquirente a própria Av. Marechal Campos, n. 533, Bairro de Lourdes, coincidente, precisamente, com o endereço do pretenso segundo imóvel de propriedade exclusiva do executado alegado pela embargante. Essa circunstância é, por si só, reveladora de que o prédio comercial integra o complexo condominial regido pela matrícula única, não constituindo bem autônomo de propriedade exclusiva do executado.

Nesse contexto, a qualificação do conjunto como “condomínio com diversas unidades autônomas de fato”, adotada pelo venerando acórdão, revela-se não apenas correta, mas plenamente compatível com os elementos probatórios dos autos. Ao afirmar que Cicero detinha apenas 1/4 do bem, o julgado assentou conclusão que encontra respaldo direto, explícito e incontestável na documentação carreada pelos próprios embargantes. A alegada omissão quanto a existência de dois imóveis registralmente distintos e, em rigor, a tentativa da embargante de reabrir debate meritório já superado pelo julgamento, a partir de premissa fática, a autonomia registral do prédio da Av. Marechal Campos, que os autos não confirmam. Rejeito, portanto, também esta terceira alegada omissão.

Aduz a embargante que o venerando acordão teria omitido a apreciação do argumento, deduzido no item 4.9 da apelação, no sentido de que os embargados Hedi e Carlos não produziram nenhuma prova de exercício de posse sobre o imóvel, direta ou indireta, de modo que a extensão da proteção possessória que lhes foi conferida contrariaria o art. 1.199 do Código Civil, o qual exigiria atos possessórios efetivos de cada condômino para a caracterização da composse.

Sem razão a embargante, também aqui. O venerando acórdão enfrentou expressamente a questão da legitimidade de Hedi e Carlos para opor os embargos de terceiro, assentando que, “em se tratando de bem em condomínio, a posse direta exercida por um dos co-proprietários aproveita e se estende aos demais, que com ela mantém uma relação de posse indireta, o que lhes confere legitimidade para a defesa do patrimônio comum.” O julgado adotou posição jurídica articulada, ancorada na teoria da composse indireta entre coproprietários, segundo a qual a posse efetiva exercida por um dos condôminos sobre coisa comum aproveita aos demais, projetando sobre eles uma relação de posse indireta que lhes assegura legitimidade ativa para os instrumentos de tutela possessória, independentemente da demonstração individual de atos materiais de ocupação.

A discordância da embargante com essa construção jurídica não transforma em omissão a opção do julgado por tese diversa. Os embargos de declaração não são instrumento adequado para a rediscussão da posição jurídica adotada pelo órgão julgador; sua função e a de sanar vícios formais do julgado, omissão, contradição, obscuridade e erro material, e não a de substituir a
ratio decidendi
por entendimento que a parte considere juridicamente mais correta. Rejeito, igualmente, esta quarta alegada omissão.

Por fim, a embargante sustenta que o venerando acordão teria sido omisso ao não se pronunciar sobre o pedido subsidiário expressamente formulado no item 4.21 e nos requerimentos finais da apelação, segundo o qual, caso mantida a procedência dos embargos de terceiro, a desconstituição da penhora deveria ser limitada a fração ideal de 3/4 do imóvel pertencente aos coproprietários não devedores, preservando-se a constrição sobre o quinhão de 1/4 do executado Cicero Engelberg Moraes.

Tampouco aqui se identifica omissão. O venerando acórdão negou provimento ao recurso de apelação de forma integral, mantendo a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro em sua totalidade. A negativa de provimento do recurso, por sua própria natureza, abarca a rejeição de todos os pedidos nele veiculados, incluídos os deduzidos em caráter subsidiário. Pedidos subsidiários são, por definição, pretensões alternativas e hierarquicamente dependentes da não acolhida dos pedidos principais; a rejeição integral do recurso importa, necessariamente, a rejeição implícita de todas as suas pretensões subsidiárias, sem que tal silêncio configure lacuna decisória.

Cumpre anotar, ademais, que a fundamentação do venerando acórdão torna desnecessária qualquer manifestação adicional sobre o pedido subsidiário. Nesse sentido, o julgado assentou que a posse direta exercida por um dos coproprietários aproveita e se estende aos demais, conferindo-lhes legitimidade para a defesa do patrimônio comum. Essa premissa é logicamente incompatível com a manutenção de qualquer fração da constrição sobre o bem comum, porquanto o reconhecimento de legitimidade ativa abrangente dos embargantes implica, necessariamente, a proteção integral do bem em relação a penhora que o atingiu. Do mesmo modo, ao afirmar que a penhora não pode recair sobre a integralidade do imóvel em regime de condomínio, quando demonstrado que o executado detinha fração ideal minoritária do bem e os coproprietários não participaram da relação obrigacional que originou o débito executado, o acórdão fixou premissa da qual decorre, por implicação lógica direta, a inviabilidade da manutenção da constrição sobre qualquer porção do bem em favor de quem logrou demonstrar legitimidade possessória para a totalidade do complexo imobiliário. A resposta a pretensão subsidiária está, portanto, implícita e necessariamente contida na fundamentação do julgado. Rejeito, pois, também esta última alegada omissão.

Os embargados postulam a condenação da embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos. A imposição de tal sanção exige a demonstração inequívoca do propósito procrastinatória da parte, o que não se afigura possível quando, como no caso, as alegações apresentadas guardam, em parte, relação com interesses recursais juridicamente reconhecíveis, notadamente o prequestionamento das questões de direito federal para eventual interposição de recurso especial. Deixo de aplicar a multa.

A evidência, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida no venerando acórdão recorrido, na medida em que o julgado enfrentou todas as questões relevantes deduzidas no recurso de apelação com fundamentação adequada, suficiente e coerente. As alegações da embargante refletem, em sua substância, inconformismo com o resultado do julgamento e com as posições jurídicas adotadas, o que não se presta a tutela dos embargos de declaração, instrumento de fundamentação vinculada que não admite a rediscussão meritória do que foi decidido.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

E como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o relator.